Tribunal: STF
Processo: ARE 1270566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 11, p. 2)
    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO POLICIAL MILITAR ESTADUAL SOLDADO TEMPORÁRIO CONTRATO CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.064/02 E LEI FEDERAL Nº 10.209/00 PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS MESMAS VERBAS, BENEFÍCIOS E VANTAGENS FUNCIONAIS ADIMPLIDAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Nova forma de admissão no serviço público, sem respaldo no artigo 37, I, II e IX, da CF. 2. Precedente da jurisprudência do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, processo nº 175.199-0/0, com o reconhecimento, incidental, da inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.209/00 e Lei Estadual nº 11.064/02. 3. A matéria jurídica ora debatida já foi analisada e decidida, ainda, pela E. Turma Especial, deste C. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de resolução de demandas repetitivas, processo nº 0038758-92.2016.8.26.0000, não comportando mais nenhuma discussão. 4. Consequentemente, a parte autora faz jus, apenas e tão somente, ao seguinte: a) recebimento do 13º Mês; Férias; Terço Constitucional; b) cômputo do tempo de serviço, para fins previdenciários, mediante o desconto proporcional da Contribuição Previdenciária. 5. Alteração, “ex officio”, apenas e tão somente, da sistemática de incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09, conforme a r. sentença recorrida. 7. Observar-se-á, na fase de execução, a futura e eventual orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da aplicação do Tema nº 810. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, parcialmente reformada. 10. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente providos, com observação.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, incisos II e IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.” (eDOC 17, p. 8) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário, ante a incidência dos óbices das súmulas 636 e 280 do STF. (eDOC 21, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    Impõe-se o não conhecimento do presente recurso.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação da incidência das súmulas 636 e 280 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos.
    Desse modo, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da súmula 287 do STF. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.039.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.09.2017).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da súmula 287/STF. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.076166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente